Tribunal: TJSP
Processo: 2003326-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de concessão da liberdade provisória. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e prova da existência do crime. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Apreensão de 71 porções de skunk (47g), 122 porções de maconha (458g), 72g de crack (em pedras) e 116 porções de cocaína

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de concessão da liberdade provisória. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e prova da existência do crime. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Apreensão de 71 porções de skunk (47g), 122 porções de maconha (458g), 72g de crack (em pedras) e 116 porções de cocaína acondicionadas em ampolas (130g). Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 2003326-36.2020.8.26.0000 Comarca de São Vicente Voto no 44864 - R
1
Registro: 2020.0000082658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2003326-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GABRIEL
HENRIQUE TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003326-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 44864
HABEAS CORPUS No 2003326-36.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: SÃO VICENTE 2a VARA CRIMINAL
PACIENTE: GABRIEL HENRIQUE TEIXEIRA
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de concessão da
liberdade provisória. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e prova
da existência do crime. Necessidade da custódia para garantia da
ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a
aplicação da lei penal. Apreensão de 71 porções de skunk (47g),
122 porções de maconha (458g), 72g de crack (em pedras) e 116
porções de cocaína acondicionadas em ampolas (130g). Medidas
cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso.
Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada
pelo Dr. Luís César Rossi Francisco, impetra a presente ordem de habeas
corpus, com pedido de liminar, em favor de GABRIEL HENRIQUE
TEXEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
2a Vara Criminal da Comarca de São Vicente, que converteu em
preventiva a prisão em flagrante do paciente (fls. 35/38).
Sustenta, em resumo, que a decisão a quo carece de
fundamentação idônea, porquanto alicerçada na gravidade abstrata do
delito, sem demonstrar de modo concreto a presença dos requisitos legais
autorizadores da prisão cautelar. Alega, ainda, que a quantidade de
entorpecentes apreendida, por si só, não justifica o cárcere preventivo.
Argumenta, ainda, que o paciente é primário e ostenta outros predicados
pessoais favoráveis, ressaltando que a manutenção da custódia é
desnecessária, fazendo o acusado jus à liberdade provisória.
Pleiteia, assim, a concessão da liberdade provisória ao paciente,
com imediata expedição de alvará de soltura.
O pedido veio instruído com os documentos de fls. 10/43.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003326-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar (fl. 45) e prestadas às informações de estilo
pela digna Autoridade apontada como coatora (fls. 48/49), que vieram
acompanhadas de cópias do processo (fls. 50/65), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 71/73).
É o relatório, em síntese.
Não vislumbro o insinuado constrangimento ilegal.
Ora, o paciente foi preso em flagrante e denunciado como
incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque, no dia 12 de janeiro
de 2020, por volta das 14 horas e 15 minutos, na Avenida Penedo, altura
do numeral 01, Catiapoã, cidade e comarca de São Vicente, trazia consigo
e guardava, para venda e entrega a terceiros, sem autorização e em
desacordo com a determinação legal e regulamentar, 71 porções de skunk
(47g), 122 porções de maconha (458g), 72g de crack (em pedras) e 116
porções de cocaína acondicionadas em ampolas (130g)
cf. auto de
exibição e apreensão e auto de constatação provisória (fls. 18/19 e 21).
Segundo narra a denúncia, “policiais militares realizavam patrulhamento
pelo local dos fatos, pela favela do Charmes, quando avistaram GABRIEL
em atitude suspeita, pois ele empreendeu fuga correndo assim que notou a
presença policial. Ato contínuo, os policiais seguiram no encalço do
denunciado e de pronto conseguiram detê-lo e abordá-lo. Em seguida,
durante revista pessoal, em poder de GABRIEL encontraram uma sacola
plástica, dentro da qual estavam as drogas apreendidas, notadamente
diversas porções de skunk, maconha, cocaína e crack, que GABRIEL trazia
consigo e ali guardava para venda e entrega a terceiros, além da quantia de
R$ 118,00, em dinheiro, obtida com a mercancia espúria, que estava parte
escondida na sacola e parte guardada no bolso da bermuda do denunciado.
As circunstâncias da prisão do denunciado, local, quantidade, forma de
acondicionamento e variedade e tipo das drogas, além da apreensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003326-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
dinheiro, indicam que os entorpecentes se destinavam à mercancia ilícita.”
(fls. 40/41).
Atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em especial ao disposto
no art. 9o e respectivos incisos de seu parágrafo único, ressalto, desde
logo, que a privação da liberdade não se encontra, no caso em comento,
em evidente desconformidade com as hipóteses legais, não se tratando,
portanto, de situação na qual a concessão da ordem seria
“manifestamente cabível”. Ressalvado, é claro, nos termos do art. 1o, § 2o,
do mesmo diploma legal, eventual entendimento divergente que possa ser
efetuado por Tribunal Superior na interpretação de lei ou na avaliação de
fatos e provas.
Ora, embora o exame aprofundado de provas não possa ser
feito nos limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar no caso
em tela a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria
razoavelmente sérios.
Ademais, ao contrário do que alega o ilustre impetrante a
decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente
(fls. 35/38), encontra-se satisfatoriamente fundamentada, não havendo
dúvida de que se encontra justificada a custódia preventiva do paciente
para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
assegurar a aplicação da lei penal.
A propósito, merece atenção, a esse respeito, o dilema
vivenciado pelo Juiz de primeiro grau quando da decretação da prisão
preventiva: se, por um lado, não pode simplesmente repetir os requisitos
previstos no art. 312 da lei processual penal, não pode, também, por
outro, avançar demasiadamente na análise de tais pressupostos, para não
correr o risco de prejulgar a causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003326-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Seja como for, não há como negar que recaindo sobre o
paciente a acusação de tráfico de significativa quantidade e variedade de
drogas skunk, maconha, cocaína e crack, sendo esta última a droga de
maior incidência, atualmente, causadora de dependência química rápida e
danos irreversíveis, que podem levar o usuário à morte em pouco tempo
de uso -, a prisão processual para garantia da ordem pública se faz
imprescindível, não se revelando eficaz nenhuma outra medida que não
seja a segregação cautelar.
Ora, é inegável o perigo gerado pelo estado de liberdade do
acusado. Note-se, a propósito, que a quantidade de entorpecente
apreendida com o paciente é capaz de evidenciar, pelo menos nessa fase
de cognição sumária, a destinação espúria, que, in casu, certamente
atingiria um número considerável de usuários. Como cediço, “um cigarro
de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma
fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da
droga, aproximadamente, e a pedra de crack tem em média 0,200 a
0,250 gramas o que evidencia que a droga apreendida era destinada
a entrega a consumo de terceiros” (TJSP, Apelação no
0000142-73.2017.8.26.0286, Relator Desembargador Damião Cogan, j.
26/10/2017).
De fato, malgrado a liberdade seja a regra prevista no texto
constitucional, admite-se sua privação antes da condenação definitiva, se,
como na hipótese vertente, houver prova da materialidade, indícios
razoavelmente sérios de autoria, estiverem presentes os requisitos
previstos no art. 312 do CPP e não for cabível a sua substituição por outra
medida cautelar. Ora, se o réu coloca em risco a ordem pública, não há
espaço para a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas,
que, como se sabe, são muito menos abrangentes e eficazes, sobretudo no
caso dos autos em que desponta a periculosidade da conduta atribuída ao
paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003326-36.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Em casos como o presente, em que demonstrada a presença de
circunstâncias fáticas aptas a evidenciar a gravidade exacerbada da
conduta, acresça-se, já se decidiu ser “Inaplicável medida cautelar
alternativa
quando
as
circunstâncias
evidenciam
que
as
providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção
da ordem pública.“ (RHC 111196 / MG, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, j. 11/06/2019).
Realmente, em situações como a de que ora se cuida,
comprovada a materialidade do fato delituoso e verificada a existência de
indícios razoáveis de autoria, torna-se legítima a custódia cautelar. A bem
dizer, a periculosidade é a pedra de toque para que o acusado não possa
merecer os benefícios legais. De fato, a existência de ameaça à
tranquilidade pública justifica a privação cautelar da liberdade de
indivíduo com tendência para o cometimento de delito grave gravidade
concreta, frise-se -, como aquele tratado nestes autos, de modo a evitar a
prática de novas infrações penais.
Nesse ponto, cuida ressaltar que, como bem enfatizado pelo E.
Desembargador Souza Nery, não se pode incorrer no equívoco de afirmar
eventualmente que a decisão se baseia na gravidade abstrata do delito.
Ora, “a abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do
doutrinador, do teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do
Magistrado que, mesmo quando emprega expressões de cunho genérico,
decide considerando as circunstâncias concretas do caso que tem
diante de si” (TJSP, Recurso em Sentido Estrito n°
0016135-44.201.8.26.0050,
9a
Câmara
de
Direito
Criminal,
j.
22/06/2017, V.U.).
Como ensina Fernando Capez, para garantia da ordem pública,
“a prisão cautelar é decretada com a finalidade de impedir que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003326-36.2020.8.26.0000 -Voto no
7
agente, solto, continue a delinqüir”, pois “há evidente perigo
social decorrente da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da decisão
condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros delitos” (Curso de
Processo Penal - 5a ed. São Paulo - Saraiva, p. 229). De igual teor o
magistério do sempre atual Basileu Garcia: “Para garantia da ordem
pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva,
evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é
acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em
liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida” (Comentários ao Código de Processo Penal, Forense,
vol. 3o, págs. 169/170). Outrossim, o renomado José Frederico Marques,
dissertando sobre o tema, assim pontificou: “Desde que a permanência do
réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause
repercussão danosa e prejudicial ao meio social, cabe ao juiz
decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública”
(Elementos de Direito Processual Penal, v. 4, p. 50).
Acresce dizer, ainda que condições pessoais favoráveis não são
características exigidas pela lei para a concessão de liberdade provisória.
Nesse sentido a jurisprudência:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE
ILEGAL
DE
MUNIÇÕES
DE
USO
RESTRITO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
PARECER
ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao
princípio
da
não
culpabilidade,
cabível,
mediante
decisão
devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando
evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a
necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes
do Código de Processo Penal. 2. No caso, a manutenção da
constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à
realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referências às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003326-36.2020.8.26.0000 -Voto no
8
circunstâncias
fáticas
justificadoras,
destacando,
além
da
quantidade de drogas encontradas (113 g de crack), apreensão de
apetrechos para o tráfico de entorpecentes e munições de uso
restrito. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de,
por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. 4. Recurso
em habeas corpus improvido.” (STJ, RHC 114285/RS, Relator Ministro
Sebastião Reis Junior, j. 05/09/2019 - grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO. ARTS. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI N.
10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E EXPRESSIVA
QUANTIDADE DE DROGAS E APETRECHOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA
PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A prisão
cautelar, a teor do art. 5o, inciso LVII, da Constituição da
República, é medida excepcional de privação de liberdade, cuja
adoção somente é possível quando as circunstâncias do caso
concreto, devidamente fundamentadas no art. 312, do Código de
Processo
Penal,
demonstrarem
sua
imprescindibilidade.
II
-
Presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão
processual, de rigor sua manutenção, porquanto a necessidade de
garantia da ordem pública encontra-se devidamente fundamentada na
periculosidade do Recorrente para o meio social, evidenciada pela
significativa quantidade e variedade da droga e apetrechos
apreendidos em seu poder; tendo sido localizados em sua residência
03 (três) pinos de cocaína, 15 (quinze) pedras de crack e 10 (dez)
buchas de maconha, além de três balanças de precisão e certa
quantia em dinheiro, bem como uma pistola calibre 7,65, de origem
belga, com quatro munições intactas, e um cartucho calibre 38
intacto. Precedentes. III - A presença de condições favoráveis,
tais como residência fixa, primariedade e ocupação lícita, embora
devam ser devidamente valoradas, não são suficientes, por si sós,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003326-36.2020.8.26.0000 -Voto no
9
para obstar a decretação da prisão cautelar, quando, devidamente
embasada nos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal,
esta mostrar-se necessária. IV - A decisão agravada não merece
reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior. V - Agravo Regimental improvido.” (STJ

AGRG no RHC 47220/MG, 5a T., rel. Min. Regina Helena Costa, j.
26.08.2014, grifei).
Em suma, embora a prisão provisória seja uma medida
extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos em que
desponta a gravidade concreta do delito - a ordem pública prevalece sobre
a liberdade individual, restando, portanto, descaracterizado o alegado
constrangimento ilegal do paciente.
Registre-se, ainda, que o princípio do estado de inocência (CF,
art. 5o, LVII) apenas proíbe que aos acusados sejam aplicados os efeitos
penais decorrentes da sentença condenatória transitada em julgado, mas
não proíbe a prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada,
como no caso em apreço.
Ante o exposto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)